Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP, C/C ARTS. 5o E 7o DA LEI 11.340/2006). PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP, c/c arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à ocorrência do crime de ameaça e autorizar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova consistente, produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitiva, nos termos do art. 155 do CPP.
4. A palavra da vítima, embora dotada de relevância em casos de violência doméstica, deve apresentar firmeza, coerência e consonância mínima com os demais elementos probatórios, o que não se verificou diante das divergências entre os relatos prestados na delegacia e em juízo.
5. As declarações judiciais apresentaram imprecisões quanto ao conteúdo das ameaças e à dinâmica dos fatos, revelando dúvida substancial acerca da existência do dolo de intimidar e da gravidade concreta da ameaça.
6. Diante da fragilidade probatória, e considerando o princípio da presunção de inocência, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.